Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712984-22.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES D E S P A C H O 1. Trata-se de petição juntada nos autos de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Raul Oscar Zelaya Chaves, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recurso foi conhecido e desprovido, nos termos da ementa do acórdão, in verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA. APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES. FATURAS INVÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se, quando constatado que o aparelho medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora não apresenta funcionamento adequado e hígido, é devida: (i) indenização por danos extrapatrimoniais ao consumidor; (ii) obrigação de não fazer consistente na abstenção de cortes no fornecimento de energia elétrica; (iii) obrigação de fazer consistente no refaturamento das faturas relativas a períodos posteriores à troca do aparelho medidor e na troca do equipamento de medição; e (iv) restituição ao consumidor de valores eventualmente pagos a mais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de pedido de fixação de indenização por danos extrapatrimoniais formulado em contrarrazões, porque a pretensão de reforma de parcela da sentença – que negou a pretensão indenizatória – deve ser manifestada por meio de apelação. 4. Diante da consolidação da inversão do ônus probatório na forma do art. 6o, VIII, do CDC e da expressa desistência da prova pericial por parte da apelante, então incumbida do ônus de provar a higidez e adequação do aparelho medidor de consumo de energia elétrica, deve a fornecedora suportar os efeitos decorrentes da ausência de provas de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito demonstrado pelo consumidor. Ou seja, não foi provado que o aparelho medidor efetuou a leitura correta do consumo de energia. 5. Para a averiguação do funcionamento do aparelho medidor e apuração das eventuais diferenças de valores pagos pelo consumidor, a concessionária de energia elétrica deve observar o disposto nos arts. 590 e 591 da Resolução n. 1.000/2021 editada pela Aneel. 6. Os documentos anexados aos autos demonstram que a atuação da distribuidora de energia elétrica não observou a formalidade exigida para a documentação sequencial do procedimento, sobretudo em razão da ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, de perícia metrológica ou de detalhado relatório de avaliação técnica, na forma do art. 590, I, II e III, da Resolução n. 1.000/2021 da Aneel. 7. Segundo precedente desta Corte, a inobservância das normas regulamentares sobre procedimentos de averiguação de ocorrências, de inspeção e de recuperação de receita torna inválidas as faturas controvertidas, sem prejuízo da apuração procedida de acordo com os regulamentos aplicáveis. 8. Conclui-se que a apelante deve promover a troca do equipamento, o recálculo das tarifas relativas aos meses posteriores à troca do medidor, o ressarcimento de eventuais valores cobrados a mais, sem prejuízo da obrigação de não fazer quanto à abstenção de efetuar cortes no fornecimento de energia elétrica por débitos controvertidos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957929, 0712984-22.2022.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Após a publicação do acórdão, a apelante Neoenergia Distribuição Brasília S.A. apresentou petição nos autos da apelação (ID 69005412), por meio da qual informa ter realizado o pagamento integral da obrigação reconhecida em juízo e requer a intimação do apelado para levantar o valor depositado com o consequente arquivamento dos autos. Os autos vieram conclusos para análise. É o relato do necessário. 2. As atribuições do relator estão previstas, primordialmente, no art. 932 do CPC, não se inserindo, no rol de incumbências legalmente expressas, a apreciação de pedidos supervenientes ao julgamento do recurso interposto em grau recursal quando não digam respeito ao estrito cumprimento de decisão monocrática ou colegiada, à preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal ou a meros expedientes previstos em lei ou em regimento interno. A hipótese estabelecida no art. 933 do CPC se volta apenas para a discussão de mérito do recurso ou de questão incidental que interfira diretamente no julgamento da questão controvertida. No caso dos autos, não estão presentes nenhuma das hipóteses de atuação dos membros deste Tribunal de Justiça, por se tratar de questão submetida à competência do juiz de primeiro grau. Eventual decisão de mérito proferida em segundo grau fora do escopo do recurso previamente interposto ensejaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, por privar a parte interessada de interpor o recurso cabível contra decisão afeta à instância de origem. Incumbe ao juízo singular intimar a parte autora para dizer se dá por quitada a obrigação e determinar o arquivamento dos autos ou, se o caso, promover liquidação de sentença para a apuração do valor líquido da obrigação de pagar reconhecida por decisão judicial. Por fim, nota-se que inexiste flagrante ilegalidade a demandar atuação excepcional nesta instância recursal, tampouco outras providências cabíveis que sejam de competência desta Relatoria. 3. Ante o exposto, nada a prover. Após o trânsito em julgado do acórdão publicado, dê-se baixa da apelação e remetam-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora